Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009565-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante : ANTÔNIO ALAMINO CASSERES
Agravada : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Número do Protocolo : 1009565-56.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO ALAMINO CASSERES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0001770-63.2011.8.11.0033), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu pedido de suspensão da tramitação do feito até julgamento do Recurso Especial em que o executado/agravante afirma que os “juros de mora para as cédulas de crédito rural (...) não podem ultrapassar a 1% (um por cento) ao ano” por entender que “inexiste óbice ao prosseguimento do feito, até mesmo porque não fora atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo executado”, e indeferiu o “pleito para que seja excluída a mora” por verificar que a sentença proferida nos autos da ação Revisional (Proc. no 0001383-48.2011.811.0033 – Código 30628) ajuizada pelo executado “não descaracterizou a mora, tendo, inclusive, determinado os juros de moratórios em 1% ao mês” (cf. Id. no 89364973).
O agravante insiste em que a discussão sobre a limitação dos juros de mora ainda está pendente de definição pelo eg. STJ e diz que essas são “razões que justificam por si só a suspensão do processo” (cf. Id. no 89364968 - pág. 14/15).
Pede, sob esse exclusivo fundamento, reforma da decisão agravada, para que seja ordenada suspensão da tramitação da execução “em razão da pendência do julgamento do recurso especial da sentença revisional executada nos autos”, ou então para que seja “analisada a mora accipiendi por parte do banco exequente”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. no 89364968 - pág. 19).
É a suma.
Sem delongas, o presente recurso beira à hipótese de não conhecimento por falta de dialeticidade, pois apenas repete, quase à literalidade, os fundamentos do pedido de suspensão da execução formulado em Primeiro Grau e não faz impugnação específica ao fundamento da decisão indeferitória do pleito.
De qualquer forma, admito, pelo menos em análise perfunctória, que a MMa. Juíza tem plena razão ao indeferir o pedido dizendo que “inexiste óbice ao prosseguimento do feito, até mesmo porque não fora atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo executado”.
Aliás, se o fato ensejador da suspensão da execução é a pendência do Recurso Especial, cabe ao eg. STJ conferir o almejado efeito suspensivo, de modo que não visualizo, pelo menos em princípio, a probabilidade de provimento do recurso que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator